Tribunal: TJSP
Processo: 0000205-10.2015.8.26.0582
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Crime de violação de direito autoral (artigo 184, parágrafo 2o, do Código Penal). Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Ressalvada a opinião do relator, a Câmara tem firme orientação no sentido de que a configuração do delito reclama a identificação das vítimas e demonstração da titularidade dos direitos autorais. Aplicação do princípio da colegialidade. Recurso

Ementa:
Apelação. Crime de violação de direito autoral (artigo 184, parágrafo 2o, do Código Penal). Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Ressalvada a opinião do relator, a Câmara tem firme orientação no sentido de que a configuração do delito reclama a identificação das vítimas e demonstração da titularidade dos direitos autorais. Aplicação do princípio da colegialidade. Recurso desprovido.